Tribunal: TJMT
Processo: 0002353-80.2008.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002353-80.2008.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – VALORES PENHORADOS LEVANTADOS PELA FAZENDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública.

Hipótese em que a irresignação posterior do exequente, sob o argumento de haver saldo remanescente, deve ser tida como preclusa, haja vista que concordou com o valor bloqueado e transferido para conta bancária de sua titularidade.

Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002353- 80.2008.8.11.0024 (código 21732), movida em desfavor de Arlindo Wobeto, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, em virtude do pagamento do débito.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que não obstante o pagamento do débito, há saldo remanescente, pois o valor pago estava desatualizado e o Juiz de origem extinguiu a execução.

Verbera que apesar do ter sido feito bloqueio on-line com imputação do pagamento/bloqueio, resta um saldo residual consistente na CDA atualizada e anexa aos autos.

Defende que poderia até falar em suspensão da execução fiscal, mas não em sua extinção, a qual somente restará verificada quando houver a homologação da quitação com baixa ou cancelamento da CDA.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/06-id.n.

33318960)

Não há contrarrazões (certidão – pág.02-id.n.

33318962)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, em virtude do pagamento do débito.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs em
04/12/2008
execução fiscal no valor R$967,05 (novecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), apresentando, para tanto, a CDA n. 000878/08-A acostada à fl. 01 – id.n.33317988.

O executado foi devidamente citado,
em 30/07/2010
, e, em
26/06/2013
, foi realizada penhora online em sua conta bancária na integralidade do débito, conforme os documentos acostados às fls. 01/02 – id.n.

33317999, fls. 01/04-id.n.

33318470, fls.01/02-id.n.

33318472.

Em 20/12/2016
o apelante pleiteou que o valor fosse transferido para a conta corrente da Procuradoria-Geral do Estado e não se opôs quanto ao valor penhorado, mas apresentou uma planilha de débito,
atualizada em 14/03/2017
, ou seja, com data de atualização posterior à quitação integral (fl.01-id.n. 33318475, fl.01-id.n.

33318478, fls.01/02-id.n.

33318478)

O juízo
a quo
deferiu, então, o levantamento e determinou a intimação do apelante para manifestação.

Em 14/02/2019
, o Estado requereu o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, no importe de
R$1.470,24 (um mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), apresentando a CDA atualizada na data da quitação do devedor
, e requereu a constrição de veículos do referido valor pelo Sistema Renajud (fl.01-id.n. 33318955, fls.01/03-id.n. 33318956)

Sobreveio a sentença, em 16/05/2019, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, por ter sido quitado o débito exequendo (fls.01/03-id.n.

33318957).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que as razões expendidas pelo apelante quanto à existência de saldo remanescente a ser executado não se mostram pertinentes.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

(...)

Dessa forma, considerando que o valor penhorado pelo Sistema BacenJud satisfez a obrigação sob execução, conforme o cálculo apresentado pelo apelante, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo a necessidade de se eternizar a cobrança de valor remanescente, decorrente de atualizações do título executivo, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte/apelado.

Nesse contexto, evidente que a irresignação posterior da Fazenda Pública, sob o parco argumento de saldo remanescente, está preclusa, haja vista que concordou com o valor penhorado e transferido para a conta bancária da Procuradoria-Geral do Estado.

Ora, a sua concordância mostra-se clara e evidente no momento em que requereu a transferência dos valores penhorados eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade. Nesse norte, não há que se falar em saldo remanescente para fins de continuidade da execução fiscal.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade
. (TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Desta forma, descabida a pretensão do apelante, tanto em razão da preclusão de seu direito como porque entender em contrário significaria eternizar o prosseguimento da execução na busca de saldo remanescente de atualizações de curtos períodos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020